Tribunal: TJPA
Processo: 0000210-57.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10129 - Ocupação Temporária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000210-57.2011.8.14.0048

APELANTE: MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANCAO PEREIRA

APELADO: DIANA SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N° 0000210-57.2011.8.14.0048

APELANTE:
MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANCAO PEREIRA

ADVOGADA: MICHELLE NUNES PEREIRA

APELANTE:
MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

ADVOGADO: DANIEL KONSTADINIDIS

APELADO:
DIANA SANTOS DIAS

ADVOGADA: LEILIANE BARBOSA DE SOUZA

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL POR PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos por MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANÇÃO PEREIRA e pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por DIANA SANTOS DIAS, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da demolição de imóvel sem observância das formalidades legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da condenação dos apelantes ao pagamento de danos morais, considerando a atuação do Município de Salinópolis no exercício de seu poder de polícia; e (ii) a necessidade de comprovação dos danos materiais e lucros cessantes para que se justifique a indenização concedida em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Município de Salinópolis está configurada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, diante da demolição do imóvel da autora sem observância do devido processo legal, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A ausência de um processo administrativo regular e de prévia notificação ao proprietário antes da demolição caracteriza ato arbitrário do ente público, justificando a indenização por danos morais.

5.

Em relação aos danos materiais e lucros cessantes, a autora não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não havendo comprovação documental que demonstre de forma clara os prejuízos sofridos.

6.

A condenação por danos materiais no valor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais) é afastada, em razão da ausência de provas robustas que comprovem os danos emergentes e os lucros cessantes alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A demolição de imóvel pelo poder público sem o devido processo legal, sem garantir o contraditório e a ampla defesa, configura ato ilícito que gera responsabilidade civil objetiva do ente estatal e dano moral indenizável.

2.

A condenação por danos materiais e lucros cessantes depende de comprovação inequívoca dos prejuízos sofridos, não podendo ser presumida sem elementos probatórios suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, 2ª T., j. 17/10/2018; STJ, REsp 1258756/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., j. 22/05/2012.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterpostos por

MIGUEL ANGELO SILVA DE CANSANCAO PEREIRA E MUNICIPIO DE SALINÓPOLIS
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada pela Apelada
DIANA SANTOS DIAS
, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos:

“Expostas minhas razões, com fundamento no §6º do art. 37 da CRFB/88, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 21.800, 00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos materiais, em favor da autora, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E; b) CONDENAR o Município de Salinópolis a reparar os danos morais, indenizando a parte autora com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E; c) CONDENAR o réu MIGUEL CANSANÇÃO PEREIRA a reparar os danos morais, indenizando a parte autora com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, o que faço com fundamento no art. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ. Sem custas processuais, ante a isenção em favor da Fazenda Pública. Condeno o Município de Salinópolis ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora na ordem de 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC, com a ressalva de que o texto legal assegura nova fixação de honorários advocatícios para a hipótese de cumprimento de sentença. Dispensa de remessa necessária, visto que o valor da condenação é inferior ao previsto inciso III do §3º do art. 496 do CPC/15, razão pela qual deixo de encaminhar os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Após o trânsito em julgado, tendo em vista a apuração do valor da condenação depende apenas de cálculo aritmético, intime-se a parte credora, na forma elencada no art. 535 do CPC, para requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Municipal, nos moldes dos arts. 509, §2º c/c 534 do CPC, juntando memória discriminada e atualizada de seu cálculo.”

A autora ajuizou a presente ação, alegando, em síntese, que no dia 08 de fevereiro de 2011, recebeu notificação expedida pela Diretoria de Tributos Municipais da Prefeitura de Salinópolis, solicitando a retirada de sua barraca no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da adoção de medidas cabíveis, inclusive com o uso de força policial.

Apesar de seus esforços para solucionar a questão administrativamente, a barraca denominada “Brilho da Noite”, de sua propriedade, foi demolida, resultando na destruição e furto de diversos bens que guarneciam o local, tais como um cordão, perfumes, geladeira, televisão, aparelho de DVD, espelho, telhas, madeira, cofre contendo a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), e dois freezers.

Pelos motivos acima narrados, a autora pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, abrangendo danos emergentes e lucros cessantes, além de danos morais.

O feito teve tramitação regular, sendo que, ao fim da instrução, o juízo da causa proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, nos termos suso descritos (Id. 18058509 - Pág. 2 a 6).

Inconformado, o réu Município de Salinópolis apresentou seu Recurso de Apelação
(Id. 18058511 - Pág. 3 a 80) alegando que os danos materiais e lucros cessantes não são presumíveis, sendo indispensável a comprovação da extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, conforme Art. 373 do CPC.

Aduz ainda que a autora não possuía alvará de funcionamento e que sua barraca estava em condições irregulares, configurando infração ao Código de Postura Municipal. Afirma que a demolição foi realizada dentro do poder de polícia administrativa e sem uso de força compulsória.

O réu Miguel Ângelo Silva de Cansanção Pereira, também apresentou seu Recurso de Apelação (Id. 18058520)., alegando em síntese que a sentença deve ser reformada ou anulada, pois não houve demonstração clara de responsabilidade subjetiva, culpa ou nexo causal que justificasse a condenação. Alega ainda que a decisão não enfrentou questões preliminares relevantes e que a demolição da barraca da autora ocorreu dentro do exercício legítimo do poder de polícia pela Prefeitura de Salinópolis, em razão de infrações cometidas pela recorrida, como a ausência de alvará e irregularidades nas instalações sanitárias e ambientais.

O apelante também sustenta que não houve ato ilícito ou furto dos bens da autora durante o desmonte da barraca e que toda a ação foi realizada de acordo com o Código de Postura Municipal, sem abuso de poder.

Por fim, o réu pede a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de sua ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, a improcedência da condenação por danos morais. Além disso, solicita a condenação da autora por litigância de má-fé e o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A autora apresentou suas contrarrazões (Id. 18058524), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença atacada, afirmando que a demolição foi realizada de maneira abusiva e sem observância das formalidades legais. Alega que o Município não produziu provas suficientes para afastar sua responsabilidade pelos danos causados.

Recurso recebido em seu duplo efeito, sendo determinado o encaminhamento dos presentes autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer (Id. 18099924).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes eximiu-se de proferir parecer (Id. 18148967).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

No que importa ao juízo de admissibilidade, o recurso é próprio e tempestivo, de modo que é conhecido.

A questão trazida a apreciação versa sobre possível responsabilidade civil do Município de Salinópolis e seu Diretor de Tributos, ao exercer seu poder de polícia, demoliu um imóvel supostamente irregular da apelada sem oportunizá-la, contudo, o direito ao contraditório e ampla defesa por meio do devido processo legal.

Primeiramente, importante salientar que a responsabilidade civil de entes públicos tem pressupostos específicos. A Constituição Federal assim determina:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste diapasão vê-se que, constitucionalmente, fora estabelecida a adoção da Teoria da Responsabilidade Civil Objetiva do Estado, já que não há previsão do elemento culposo.

E quanto à responsabilidade objetiva, esta poderá advir tanto de uma conduta ilícita, quanto lícita do Estado, seja por expressa previsão legal ou por sacrifício desproporcional ao particular.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento do ilustre Doutrinador Rafael Carvalho:

"(...) Em regra, a responsabilidade civil está relacionada à violação de um dever jurídico, motivo pelo qual o ato ilícito é a fonte geradora da responsabilidade. Vale dizer: a violação de um dever jurídico preexistente acarreta o dever jurídico sucessivo de reparação (responsabilidade). Todavia, o ordenamento jurídico prevê a responsabilidade por atos lícitos em situações excepcionais, tal como ocorre, por exemplo, no art. 188, II, c/c os arts. 929 e 930 do CC.

Em relação à responsabilidade civil do Estado, a regra é a sua configuração na hipótese de atos ilícitos. A doutrina, contudo, tem admitido a responsabilidade civil do Estado por ato lícito em duas situações:

a) expressa previsão legal (ex.: responsabilidade da União por danos provocados por atentados terroristas contra aeronaves de matrícula brasileira, na forma da Lei 10.744/2003); e

b) sacrifício desproporcional ao particular (ex.: ato jurídico que determina o fechamento permanente de rua para tráfego de veículos, inviabilizando a continuidade de atividades econômicas prestadas por proprietários de postos de gasolina ou de estacionamento de veículos).

No campo da responsabilidade objetiva do Estado, a ilicitude desloca-se da conduta estatal para o resultado (dano antijurídico). Independentemente da conduta do agente (lícita ou ilícita), a responsabilidade do Estado restará configurada quando comprovado o dano ilícito, anormal, desproporcional, causado à vítima. Portanto, ainda que a conduta estatal seja lícita, restará caracterizada a responsabilidade do Estado quando demonstrada a ilicitude do dano. (...)” (Curso de direito administrativo / Rafael Carvalho Rezende Oliveira. – 8. ed. Fls. 1136/1137 – Rio de Janeiro: Método, 2020.)

Assim, o Município de Salinópolis é pessoa jurídica de direito público e responde objetivamente pelos danos que os seus prepostos, nesta condição, causarem a terceiros, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Carta Republicana.

Pois bem.

No caso dos autos restou demonstrado que o ente político demoliu a barraca da apelada com seus pertences ainda dentro da edificação, o que ocasionou a extravio de vários objetos relatados na exordial.

Ademais, como já mencionado, não foi assegurado o direito à ampla defesa no presente caso. A demolição, por si só, não exime a necessidade de um devido processo administrativo, sendo indispensável a lavratura do auto de infração pertinente. Isso se justifica pelo fato de que, em determinadas situações, a obra pode ser passível de regularização.

Ademais,
a demolição da edificação, por ser medida extrema e muito onerosa para o proprietário, somente é cabível nos casos em que ficar constatado que o imóvel padece de vício insanável, e sua manutenção gera risco real à parte e à coletividade.

É o que explica Hely Lopes Meirelles:

“A demolição da obra clandestina só se impõe quando desconforme com as normas de construção. Essa desconformidade tanto pode ser de localização (v.g., construção em zona proibida ou fora do alinhamento, ou sem o recuo legal) como de estrutura, altura, volume, funcionalidade ou estética, pois cabe ao Poder Público regulamentar a edificação em todos os aspectos urbanísticos. Verificada infringência legal, em processo administrativo regular, a Prefeitura ordenará a demolição da obra em andamento ou concluída, e, se desatendida, poderá efetivá-la com seus próprios meios, carregando as despesas ao infrator.

(...)

Se a construção clandestina admitir adaptações às exigências legais, deverá ser conservada, desde que o interessado as satisfaça no prazo concedido e nas condições técnicas determinadas pela Administração, ou pela Justiça na ação pertinente.” (in Direito de Construir, 7ª edição/ed. Malheiros, p. 252/253)

Em sua defesa, os réus alegam que inexiste o deve de indenizar, porquanto a demolição se deu em razão do imóvel da autora encontra-se irregular, sem alvará e possivelmente causando dano ambiental. E, consequentemente, diante da prerrogativa de autoexecutoriedade dos atos administrativos oriundos do Poder de Polícia, a inexistência de abuso de poder na retirada compulsória do imóvel.

Sem razão o recorrente. Explico.

Como se sabe, o Poder de Polícia é atributo da Administração Pública do qual a autoriza restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade particular em favor do interesse da coletividade. E pelo princípio da prevalência do interesse público sobre o privado, o ato emanado pelo Poder de Polícia detém, entre suas características, a autoexecutoriedade, ou seja, prescinde de prévia autorização judicial para executar suas decisões.

Contudo, como é de praxe do ordenamento jurídico, tal atributo não é absoluto, devendo o Estado cumprir certos requisitos para justificar a execução autônoma de seus atos. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação dos ensinamentos da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
in verbis
:

"No Direito Administrativo, a autoexecutoriedade não existe, também, em todos os atos administrativos; ela só é possível:

1. quando expressamente prevista em lei. Em matéria de contrato, por exemplo, a Administração Pública dispõe de várias medidas autoexecutórias, como a retenção da caução, a utilização dos equipamentos e instalações do contratado para dar continuidade à execução do contrato, a encampação etc.; também em matéria de polícia administrativa, a lei prevê medidas autoexecutórias, como a apreensão de mercadorias, o fechamento de casas noturnas, a cassação de licença para dirigir;

2. quando se trata de medida urgente que, caso não adotada de imediato, possa ocasionar prejuízo maior para o interesse público; isso acontece no âmbito também da polícia administrativa, podendo-se citar, como exemplo, a demolição de prédio que ameaça ruir, o internamento de pessoa com doença contagiosa, a dissolução de reunião que ponha em risco a segurança de pessoas e coisas." (Pietro, Maria Sylvia Zanella Di Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 31. ed. rev. atual e ampl. Fl. 281– Rio de Janeiro: Forense, 2018)

Logo, a autoexecutoriedade de ato administrativo apenas se justificaria no caso de estar expressamente previsto em lei ou em caso de medida urgente que poderia causar lesão ao interesse público. E no caso em comento, inexiste qualquer um dos requisitos, uma vez não há lei autorizativa para que ocorra demolição de edificações irregulares sem a existência de um devido processo legal apto a garantir o contraditório, bem como não restou configurado qualquer dano iminente que fundamentaria a demolição.

Nesse viés, faltou obediência ao devido processo legal como previsto na Constituição da República (art. 5.º, incisos LIV e LV) para que fosse garantido a apelada o seu direito de defesa.

Ademais, além de arbitrária e desproporcional, a atitude do ente estatal fere inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana, posto que não houve a oportunidade da apelada ao menos de retirar seus pertences do imóvel, o que ocasionou a destruição/perdimento de itens fundamentais para uma vida digna como geladeira, fogão, entre outros, restando cristalina a existência de dano moral.

Com efeito, é ancilar o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. PODER DE POLÍCIA. EXERCÍCIO QUE DEVE RESPEITAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EFETIVADA PELO PODER PÚBLICO SEM A EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E SEM FACULTAR AO PARTICULAR A RETIRADA DOS MÓVEIS QUE GUARNECIAM O BEM. EXCESSO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL (R$ 15.000,00). RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se de Ação de Indenização por meio da assevera o autor que, sem prévia notificação judicial ou extrajudicial, procedeu o Município réu à demolição de imóvel de sua propriedade, sem que lhe fosse, inclusive, conferida a possibilidade de retirar os utensílios que guarneciam o bem. 2. A questão posta a deslinde recursal diz respeito à regularidade/legalidade da demolição do imóvel em testilha, efetivada pela Administração, valendo-se de seu poder de polícia e em defesa dos bens de uso comum, e ao eventual excesso perpetrado quando da utilização de tal múnus, posto que não está o autor a questionar o poder de polícia da Administração Pública de conter a irregularidade, mas sim o excesso de poder empregado para contê-la. 3. No exercício do poder de polícia da Administração Pública, é legítima a conduta estatal que, por intermédio de seus fiscais, procede à demolição de construções irregulares em área pública, posto que o direito de moradia, constitucionalmente previsto, não se presta a salvaguardar ocupações irregulares em terrenos públicos.
4. Entrementes, na espécie, a ausência de notificação do autor acerca da irregularidade, de fato, viola princípios constitucionais, a exemplo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - CF, art. 5.º, inc. LIV e LV e, por conseguinte, traveste a conduta da Administração de flagrante arbitrariedade/ ilegalidade. 5. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF, adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sabido que, para a configuração da responsabilidade civil estatal, mister se faz demonstrar a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. Presentes os requisitos, evidenciada se afigura a necessidade de reparação civil por parte da Administração Pública. 6. No que tange ao valor do dano moral, deve esse ficar adstrito ao exame das circunstâncias e das consequências do fato, não devendo ser excessivo nem irrelevante, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. In casu, merece especial destaque, notadamente para fins de fixação da verba ressarcitória, o fato de ter sido o autor surpreendido com a demolição, além de ter presenciado esta, sem que lhe fosse possibilitada, sequer, a retirada de qualquer pertence, daí por que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), arbitrado pelo Juízo a quo, se afigura adequado. 8. Recurso desprovido. Decisão unânime. (TJ-PE - AC: 5383102 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 12/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2019) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito ao meio ambiente equilibrado é direito de todos, conforme disposto no Art. 225 da Constituição Federal, sendo necessário que as construções realizadas em áreas de proteção permanente sejam repelidas pelo Poder Público, no entanto, para que se efetive a demolição é necessário que se faça a prévia notificação dos ocupantes da área,
bem como se dê a oportunidade de defesa, atendendo ao princípio do contraditório e ampla defesa.
2. O Município de Manaus chancelou o uso da área ao organizar feira comunitária, dando o suporte técnico para o desenvolvimento econômico do local, sendo, portanto, contraditório a permissão de uso do local, gerando confiança do administrado, com posterior Ação Civil Pública visando retirar os feirantes do local. 3. Dano moral e Dano Material configurados. (TJ-AM - APL: 02636702820098040001 AM 0263670-28.2009.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 20/08/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2018) – (Grifei)

Desta forma, resta demonstrado a responsabilidade civil do Município de Salinópolis e seu agente público, apto a gerar o dever de indenizar a apelada.

E no que diz respeito ao valor do dano moral, consoante se depreende dos fatos e documentos constantes dos autos, tenho como razoável o valor da condenação diante da arbitrariedade do ente político e seu preposto acerca da demolição administrativa sem o devido processo legal.

DO DANO MATERIAL:

Todavia, em relação ao dano material, assiste razão aos apelantes,
mais precisamente em relação aos
lucros cessantes
, senão vejamos.

Inicialmente, é preciso ter presente que a relação jurídica ora reapreciada deve ser julgada à luz dos fatos e provas constantes dos autos, os quais viabilizaram o julgamento da lide na primeira instância.

Colhe-se do Relatório sentencial,
in verbis
:

“Apesar de seus esforços para solução administrativa da questão, a barraca “rilho da Noite” de propriedade da requerente, foi derrubada, havendo destruição e furto de vários objetos que guarneciam o local, dentre eles, cordão, perfumes, geladeira, televisão, aparelho de DVD, espelho, telhas, madeira, cofre contendo a importância de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e 02 (dois) ‘reezers’

Dessa feita, a demandante pugna pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais.

(...)

Outrossim, nega que no ato da demolição tenham sido destruídos ou furtados os objetos da requerente, pois a mesma estava no local e indicou onde seus objetos deveriam ser postos. (...)”

Já na fundamentação, a sentença concluiu,
in verbis
:

“No caso em comento, constata-se o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo agente e os danos suportados pela autora. Isto posto, tendo reconhecido a responsabilidade objetiva do réu pelo evento danoso, o pedido de condenação do Município de Salinópolis ao pagamento de indenização pelos danos materiais em favor do requerente deve ser julgado procedente.

Nesse sentido, considero o valor da causa como 40 (quarenta) salários mínimos, conforme disposto na exordial e, assim, condeno o Município de Salinópolis ao pagamento de R$ 21.800, 00 (vinte mil reais) quanto aos danos emergentes e lucros cessantes em favor da autora.”

No presente caso, a autora apelada não teria se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados na exordial, consoante previsão do art. 373, I do CPC, ou seja, não trouxe aos autos documentos referentes aos seus danos materiais e muito menos uma estimativa de seus lucros cessantes, para embasar a decisão de primeiro grau.

Com efeito, o CPC enuncia a chamada “Teoria Estática do Ônus da Prova”, pelo qual tal ônus processual incumbia a quem alegava, cabendo ao réu tão somente a incumbência do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, IIdo CPC).

Ocorre que a apelada não instruiu a exordial com documentos comprobatórios do suposto prejuízo experimentado, pelo contexto fático desenhado nos autos.

Explico.

É evidente que os apelantes devem arcar com os prejuízos comprovadamente impostos à parte autora.

Contudo, a apelada não trouxe aos autos provas dos danos materiais efetivamente experimentados com o ato praticado pelos apelantes.

Como cediço, o dano material é gênero do qual danos emergentes e lucros cessantes são espécies.

In casu
, os danos materiais foram fixados no importe de R$ 21.800,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos materiais, em favor da autora, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

No que tange aos danos emergentes, que são tudo aquilo que a autora/apelada efetivamente experimentou de prejuízo, temos que o relato de que houve a destruição e furto de vários objetos que guarneciam o local, dentre eles, cordão, perfumes, geladeira, televisão, aparelho de DVD, espelho, telhas, madeira, cofre contendo a importância de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e 02 (dois) freezers.

Porém, não há nos autos uma única nota fiscal desses bens e muito menos a comprovação da efetiva existência destes.

No que concerne aos lucros cessantes, friso que consistem na perda do ganho esperável, podendo decorrer da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.

Todavia, não há provas robustas nos autos que atestem o quanto gerava a comercialização de seus produtos, o que, de per si, afasta a pretendida reparação a título de lucros cessantes, por absoluta falta de comprovação do que RAZOAVELMENTE deixou de ganhar.

Sobre o assunto, destaco a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Anote-se, no tocante aos lucros cessantes, a impossibilidade de reparação de um dano patrimonial meramente hipotético. Ao contrário do que possa parecer em uma leitura desapercebida, o termo "razoavelmente" (art. 402 do CC) não concerne ao montante que a vítima deixou de auferir, mas a um lucro que "provavelmente" ingressaria no seu patrimônio. Ao credor ou à vítima incumbe a prova em juízo acerca da existência de um prejuízo futuro e provável. O magistrado abstrairá o ato ilícito a ponto de perceber se, pela linha normal de previsibilidade, a vítima certamente auferiria um acréscimo patrimonial.” (in Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. vol. 2. 7ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 631).

No caso em tela, à luz do postulado da razoabilidade, é difícil prever que o lucro provável da ora apelada englobaria efetivamente o valor da condenação.

Ademais, depõe contra a projeção feita na sentença a falta de provas quanto ao prejuízo supostamente experimentado pela Autora. Isso porque não há nos autos notícia ou prova sobre os ganhos mensais da autora com o seu comércio.

Assim como não há prova documental dos danos emergentes, não vislumbro prova inequívoca dos lucros cessantes, os quais não podem ser presumidos na espécie.

Sinalo que os documentos apresentados na lide, por si só, não demonstram de forma cabal os danos materiais experimentados pela autora.

Logo, muito embora seja difícil conceber que a autora não tenha sofrido danos materiais com os fatos ocorridos não é possível definir o valor por mera liberalidade do juízo, fato é que não há prova dos lucros cessantes no importe fixado na sentença.

Desta forma, não obstante comprovados os fatos narrados na exordial, entendo que os danos no importe de R$ 21.800, 00 (vinte mil reais) devem ser afastados da condenação, devendo ser provido o apelo nesse ponto.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação cível, para afastar a condenação dos danos materiais, mantendo-se a sentença de primeiro grau nos seus demais termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2024